Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDIÇÃO ILEGAL PARA O REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a ausência de nexo causal entre a suspensão do pedido de transferência da titularidade e de reestabelecimento do fornecimento de energia e a existência de débitos de terceiros, não deve ser conhecido o apelo quanto à declaração de ilegalidade da conduta da parte apelada.
2. A ausência de documentos que demonstrem especificamente a unidade do imóvel a ser vinculada ao autor e a nova posse da unidade consumidora, pelo requerente, afasta a configuração de erro ou ilegalidade cometidos pela parte apelada.
3. Danos morais indevidos por consectário lógico da inexistência de ato ilícito ou de ofensa a direito de personalidade do autor por parte da apelada.
4. Sucumbência recíproca. Proporcionalidade adequada.
5. Recurso conhecido e desprovido.